Tribunal: TJDFT
Processo: 0736995-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. DECISÃO LIMINAR NA ORIGEM. NÃO VERIFICADA MUDANÇA NA REALIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE OU INCAPACIDADE DE PAGAR A PRESTAÇÃO FIXADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Ademais, constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. O pedido liminar de revisão dos alimentos fixados em sentença é cabível quando demonstrada alteração superveniente gravemente prejudicial à situação financeira do alimentante.
5. Não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade de prestação alimentícia pelo agravante nos termos fixados da decisão recorrida. Tampouco constatada situação que cause risco concreto ou iminente e justifique a concessão da liminar requerida. Necessária, portanto, a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.